Tribunal: CARF
Processo: 10850.721998/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/03/2015, 01/05/2016 a 28/02/2017, 01/10/2017 a 31/12/2017
MATÉRIA CONSTANTE EM RECURSO VOLUNTÁRIO CONTROVERTIDA NO PODER JUDICIÁRIO. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DA TEMÁTICA CONCOMITANTE. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo. Apenas a matéria diversa poderá ter seguimento.
COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO DE TRIBUTO DISCUTIDO JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo, sendo expressamente vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL SAT/RAT. GLOSA DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA PARA COMPROVAR DIREITO CREDITÓRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTINADA AO FINANCIAMENTO SAT/RAT/GILRAT. ATIVIDADE ECONÔMICA PREPONDERANTE AUTODECLARADA. ALÍQUOTAS SAT/RAT/GILRAT DECORRENTE DA LEGISLAÇÃO.
A compensação deve ser indeferida quando não demonstrada de forma inquestionável a existência dos fatos constitutivos que lhe dão respaldo, sendo obrigação do contribuinte comprovar a liquidez e certeza do direito creditório.
A alíquota SAT/RAT/GILRAT decorre da legislação tributária guardando correlação com a atividade econômica preponderante informada e autodeclarada. É devida, por expressa disposição legal, a cobrança da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, em razão da atividade econômica preponderante exercida e autodeclarada pela pessoa jurídica.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.721998/2018-60
ACÓRDÃO
2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ICEM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período
de
apuração: 01/03/2015 a 31/03/2015, 01/05/2016 a
28/02/2017, 01/10/2017 a 31/12/2017
MATÉRIA CONSTANTE EM RECURSO VOLUNTÁRIO CONTROVERTIDA NO
PODER JUDICIÁRIO. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À
DISCUSSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO
DA TEMÁTICA CONCOMITANTE. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo. Apenas a matéria diversa poderá ter seguimento.
COMPENSAÇÃO.
APROVEITAMENTO
DE
TRIBUTO
DISCUTIDO
JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo
sujeito passivo, sendo expressamente vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL SAT/RAT. GLOSA DE
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE LIQUIDEZ E
CERTEZA PARA COMPROVAR DIREITO CREDITÓRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL
DESTINADA
AO
FINANCIAMENTO
SAT/RAT/GILRAT.
ATIVIDADE
ECONÔMICA
PREPONDERANTE
AUTODECLARADA.
ALÍQUOTAS
SAT/RAT/GILRAT
DECORRENTE
DA
LEGISLAÇÃO.
A compensação deve ser indeferida quando não demonstrada de forma
inquestionável a existência dos fatos constitutivos que lhe dão respaldo,
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
2
sendo obrigação do contribuinte comprovar a liquidez e certeza do direito
creditório.
A alíquota SAT/RAT/GILRAT decorre da legislação tributária guardando
correlação com a atividade econômica preponderante informada e
autodeclarada. É devida, por expressa disposição legal, a cobrança da
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, em razão da atividade econômica
preponderante exercida e autodeclarada pela pessoa jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer a matéria em concomitância com
mandado de segurança relativo à natureza de verbas e rubricas pagas pelo contribuinte; e no
mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 533/584), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 469/496),
consubstanciada no Acórdão no 16-85.670 - 14a Turma da DRJ/SPO, de 07/02/2019, que, por
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
3
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na manifestação de
inconformidade, mantendo o indeferimento da parcela controvertida do direito creditório tratado
no Despacho Decisório (e-fls. 291/303) da autoridade administrativa na origem, cujo acórdão foi
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/03/2015, 01/05/2016 a 28/02/2017,
01/10/2017 a 31/12/2017
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA INDEVIDA. LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS NÃO
COMPROVADA. GLOSA.
A compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante
existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública
(art. 170 do CTN). Inexiste direito creditório quando o contribuinte deixa de
comprovar o recolhimento das contribuições apontadas como indevidas.
Além das disposições gerais, estabelecidas no CTN, aplicam-se às compensações
de contribuições previdenciárias as específicas, previstas na Lei 8.212/1991 e na
legislação pertinente.
Os valores indevidamente compensados devem ser recolhidos pelo contribuinte
acrescidos de juros e multa.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. EXCLUSÕES LEGAIS.
Entende-se por salário de contribuição, para o segurado empregado e
contribuinte individual, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de utilidades. Arts.
22, I e 28, I, da Lei 8.212/91.
Em relação às contribuições previdenciárias, somente as exclusões arroladas
exaustivamente na legislação não integram o salário de contribuição.
GANHOS EVENTUAIS. CONCEITUAÇÃO.
Somente constituem ganhos eventuais aqueles para os quais não houver ajuste
tácito ou expresso, ou seja, promessa de pagamento ainda que condicionado.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. GLOSA DE
COMPENSAÇÃO.
A compensação tributária, além de pressupor a real e comprovada existência de
um crédito líquido e certo, deve também atender ao requisito legal do artigo 170-
A do CTN, sendo vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial antes do trânsito em julgado da decisão judicial que
declarou sua inexigibilidade.
ÓRGÃO PÚBLICO. ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (GILRAT).
ENQUADRAMENTO. DIFERENÇA.
Para fins de determinação do grau de risco e da alíquota a ser utilizada, no cálculo
da contribuição para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
4
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), o órgão da Administração Pública Direta, com inscrição própria
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), deve verificar a atividade
preponderante exercida, assim considerada a que ocupa o maior número de
segurados empregados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Pedido de reconhecimento do direito creditório
O pedido para que fosse reconhecido o direito creditório, em sua essência e
circunstância, foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a
adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Trata o processo administrativo da análise da regularidade
(“homologação”) de compensações de contribuições previdenciárias realizadas
através de GFIPs – Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, competências 03/2015, 05/2016 a
02/2017, e 10/2017 a 12/2017, apresentadas pelo Contribuinte.
DA AUDITORIA DAS COMPENSAÇÕES EFETUADAS

Inicialmente, através do Termo de Intimação Fiscal de fls. 03/06, com
ciência em 26/01/2018, fl. 86, o Contribuinte foi intimado a prestar
esclarecimentos e/ou apresentar documentos da origem dos créditos que
permitiram a compensação nas GFIP nas competências 03/2015 e 05/2016 a
08/2016.

Em sua resposta, às fls. 08/21, a Interessada esclareceu que as
compensações de contribuição previdenciária, declaradas em GFIP, foram
oriundas de verbas trabalhistas de Terço Constitucional de Férias, Auxílio-doença,
Adicional de Horas extras (50% e 100%) e gratificação aniversário.

Apresentou documentos, parecer jurídico acerca da incidência das
contribuições para custeio do SAT/GILRAT, e planilhas referentes às
compensações informadas nas competências 05/2016 a 08/2016, às fls. 23/85 e
fls. 87/222, conforme relação à fl. 22.

Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 2, de fls. 223/227, o Contribuinte
foi intimado a prestar esclarecimentos e/ou apresentar documentos da origem
dos créditos que permitiram a compensação nas GFIPs nas competências
03/2015, 05/2016 a 08/2016, e 09/2016 a 12/2017, pois foram constatadas no
sistema de interesse da RFB compensações realizadas nas GFIPs destas últimas
competências. Foi solicitado também, a apresentação das GFIPs retificadoras de
06/2011 a 01/2017, em consonância ao artigo 57 da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012.

Em 04/07/2018, conforme fls. 228/230, o Contribuinte protocolou
requerimento solicitando a dilação de 30 dias, e em 03/08/2018, fls. 232/283, o
Contribuinte apresentou esclarecimentos sobre sua metodologia de apuração dos
valores pagos indevidamente a título de contribuição social, incidente sobre a
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
5
folha de pagamento, e informou que as compensações declaradas em GFIP, foram
oriundas de verbas de Terço Constitucional de Férias, Auxílio-doença, Adicional de
Horas Extras 50%, Adicional de Horas Extras 100% e Gratificação de Aniversário.
Também foram juntadas telas de consulta de processo judicial, sítio do TRF 3a
Região, às fls. 284/287.
DO DESPACHO DECISÓRIO No 011/2018/ DRF/SJR

De acordo com o Despacho Decisório no 011/2018/ DRF/SJR, de fls.
291/303, as compensações em GFIP objeto da auditoria fiscal não foram
homologadas, com os seguintes fundamentos:
“(...)
5. Com a finalidade de análise dos atos praticados e consequente homologação das
compensações dos mencionados créditos originários de contribuições pagas
supostamente de forma indevida ou a maior, o contribuinte foi intimado através do
Termo de Intimação Fiscal 2, de 25/06/2018, fls. 223/227, cuja ciência do mesmo se
deu por via postal conforme Aviso de Recebimento – no JT63797955BR, datado de
28/06/2018, fls. 231, a prestar esclarecimentos e/ou apresentar documentos da
origem dos créditos que permitiram a compensação nas GFIP nas competências
abaixo relacionadas:
(...)
6. Em relação as contribuições ou verbas trabalhistas utilizadas, foi requerido
memória de cálculo dos valores que foram compensados, através de demonstrativo
de apuração dos créditos, fornecido em meio digital, em que constassem os valores
originários e atualizados, com explicações sobre os critérios de atualização utilizados,
folhas de pagamento em meio digital, onde estavam relacionados os créditos
compensados e na hipótese do crédito de compensação de contribuição
previdenciária se originar de ação judicial impetrada em nome do contribuinte, com
sentença transitada em julgado a seu favor, ou de Mandado de Segurança e/ou
Medida Liminar autorizando efetuar as citadas compensações de forma antecipada,
além do solicitado, foi requerido informar o CNPJ do estabelecimento integrante da
ação judicial, o número do processo, Vara e o valor utilizado, cópia da petição inicial
judicial que deu direito ao crédito previdenciário passível de compensações
informadas nas GFIP nas competências acima mencionadas, certidão de Objeto e Pé
atualizada e cópia da Certidão de inteiro teor da decisão judicial.
7. Em relação as compensações correspondentes aos pagamentos a maior da
alíquota RAT, em razão da alteração do percentual de 2% para 1%, foram solicitadas,
planilhas de apuração dos valores compensados, contendo valores devidos, valores
recolhidos e os índices de atualizações, a relação de Cargos/Funcionários do mês.
Para que se atendesse o disposto no art. 72, § 1o, da IN RFB no 971, de 2009, e a
apresentação de demonstrativo mensal, fornecido em meio digital (em formato .ods
(Libre Office) ou .xls (Excel)), relacionando todos os funcionários do Órgão e seus
respectivos cargos e a elaboração do demonstrativo mensal, fornecido em meio
digital apresentando demonstrativo (em formato .ods (Libre Office) ou .xls (Excel)),
relacionando os cargos por unidade/atividade, contendo o CNAE DA ATIVIDADE,
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE, ALÍQUOTA DA ATIVIDADE, DESCRIÇÃO DA UNIDADE,
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS e PERCENTUAL DO TOTAL POR ATIVIDADE.
8. Foi solicitado também, a apresentação das GFIP retificadoras de 06/2011 a
01/2017, onde foram retirados os valores relacionados as verbas, corrigindo as
informações prestadas em relação aos valores das mesmas, em consonância ao
artigo 57 da Instrução Normativa RFB No 1.300/2012, que em seu parágrafo único
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
6
determina que "Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta em
GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora".
(...)
13. Analisando os documentos apresentados, verificamos que:
(...)
13.2. Em nenhum momento o contribuinte obteve sentença com trânsito em
julgado para compensar em GFIP os créditos demonstrados no item 5, conforme
consulta processual de fls. 284/287, assim, é fato que o contribuinte utilizou-se de
procedimento de planejamento de recuperação de créditos, procurando
identificar valores recolhidos, em tese, indevidamente, para assim proceder à
compensação e mesmo se tal fenômeno aconteceu, como tentou demonstrar,
ocorreu em sede de controle difuso de constitucionalidade, isto é, sem eficácia
erga omnes e evidentemente não abrangeu pronunciamento favorável
especificamente ao sujeito passivo, de maneira a autorizá-lo ao procedimento de
compensação.
14. Ausente a manifestação do Senado Federal no sentido de expurgar a eficácia
geral do ato normativo combatido, este se mantém íntegro quanto à sua
aplicabilidade. Assim, é fato que o contribuinte se utilizou de procedimento de
planejamento de recuperação de créditos, compensando valores legalmente
devidos, contudo tal procedimento não pode vincular a fiscalização, que age
segundo comando de vinculação administrativa, aplicando a legislação de regência
aos fatos geradores identificados.
15. Portanto, concluímos que (...):
15.1. Não se originaram comprovadamente, de créditos utilizados em razão de
pagamentos ou recolhimento indevidos ou maior que o devido, nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme
caput do artigo 89 da Lei no 8.212/91 em nova redação dada pela Lei no
11.941/2009;
15.2. Não se originaram de créditos compensados por meio de ação judicial
impetrada em seu nome e com sentença transitada em julgado a seu favor, visto
que, o artigo 170-A da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), estabelece que "É vedada a compensação mediante o aproveitamento
de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial".
16. Considerando que durante a Auditoria Fiscal de compensação, verificou-se que o
contribuinte fez inserir em GFIP informações indevidas de compensação, reduzindo
desta forma, o valor final das contribuições devidas à Previdência Social, [foram
formalizados lançamentos de débitos compensados indevidamente em GFIP,
inclusive há processo vinculado] como segue:
16.1. Processo de Auto de Infração de Multa Isolada no 10850.722071/2018-47;
16.2. Processo de Representação Fiscal Para Fins Penais – RFFP, no
10850.722074/2018-81.
(...)
29. Abaixo, segue planilha demonstrativa do período da compensação, seus valores e
o resultado da Auditoria
(...)
Pelo exposto, e considerando a competência conferida pelo artigo 6o, inciso I, alínea
"b", da Lei no 10.593, de 06 de Dezembro de 2002, com a redação dada pela Lei no
11.457, de 16 de março 2007, regulamentado pelo artigo 112 do Decreto no 7.574,
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
7
de 29 de setembro de 2011, com a redação dada pelo Decreto no 8.853, de 22 de
setembro de 2016, e disciplinado pelo artigo 2o da Portaria RFB no 1.453, de 29 de
setembro de 2016, nos termos dos artigos 56 a 59 e 77 da Instrução Normativa RFB
no 1.300, de 2012, CONSIDERO NÃO HOMOLOGADAS, as compensações
discriminadas no item 29, transmitidas pelo contribuinte MUNICÍPIO DE ICEM –
PREFEITURA MUNICIPAL, sendo EXIGÍVEIS OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECLARADOS
NAS GFIP, desde os respectivos vencimentos, com os acréscimos legais previstos na
legislação tributária vigente, conforme Extrato do Débito de fls. 290.
(...)”

Da Manifestação de Inconformidade
A Manifestação de Inconformidade (e-fls. 357/411), que instaurou o contencioso
administrativo fiscal em torno da existência do direito creditório, dando início e delimitando os
contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma
apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da decisão
vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando
necessárias:

A teor da Intimação de fl. 322, e AR – Aviso de Recebimento de fl. 355, o
Contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório no 011/2018/ DRF/SJR, bem
como dos demais processos formalizados na auditoria fiscal, em 13/09/2018, e
apresentou, tempestivamente, em 09/10/2018 (fl. 412), a manifestação de
inconformidade de fls. 356/411, acompanhada dos seguintes documentos:
 Tela de consulta a SEDEX, fl. 412;
 Procuração, fl. 414;
 Termo de Posse, Ata e documentos de identificação da prefeita, fls.
415/419;
 GFIPs e planilhas de compensação, fls. 420/452.

Destaca a tempestividade da manifestação interposta, e faz um breve
relato dos fatos, salientando que o Município, através das respostas às intimações
fiscais, demonstrou a origem dos créditos apurados, a metodologia de trabalho
aplicada, bem como a atualização dos créditos compensados por competência.

A seguir, alega, em síntese, que:
Dos Fundamentos Jurídicos

Discorre sobre a hipótese de incidência da contribuição social a cargo da
empresa, citando os artigos 22 e 28 da Lei no 8212/91.

Informa que o Município de Icém/SP procedeu a uma auditoria jurídico-
tributária e identificou todas as verbas ou eventos que não integram e não devem
integrar o conceito de "salário-de-contribuição" e/ou base de cálculo da
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
8
contribuição patronal, e não compõem INTEGRALMENTE o salário de benefício
para fins de aposentadoria.
Da Natureza Jurídica dos Eventos ou Verbas que Possuem Caráter Indenizatório

Menciona o artigo 195, inciso I, alínea “a”, da CF/88, o artigo 22, inciso I, da
Lei no 8212/91, e aduz que nem toda parcela pecuniária paga ao trabalhador é
destinada a retribuir o trabalho.

Sustenta que existem várias obrigações trabalhistas de natureza não
salarial, por exemplo, indenizações, ressarcimento de gastos para exercício da
atividade, diárias e ajuda de custo, verbas de quilometragem e representação,
dentre outras, as quais não possuem natureza jurídica de salário, e, portanto, não
constituem fato gerador da contribuição previdenciária patronal calculada sobre a
folha de pagamento.

Afirma que se instaurou especial controvérsia em relação à natureza
jurídica de algumas verbas que possuem natureza indenizatória, particularmente
as que compõem o objeto da manifestação, quais sejam, terço constitucional de
férias, auxílio-doença, horas extras e gratificação de aniversário.

Apresenta jurisprudência e reitera o argumento de que as verbas recebidas
a título de terço constitucional de férias, auxílio-doença, horas extras e
gratificação de aniversário, por terem natureza jurídica indenizatória e não
habitual, não podem ser consideradas como salário em sentido estrito, tão pouco
seu pagamento enseja a obrigação do pagamento das contribuições
previdenciárias patronais.
Do Terço Constitucional de Férias

Discorre sobre o terço de férias do artigo 7o, inciso XVII, da CF/88, e
reproduz jurisprudência.

Destaca que em 02 de Outubro de 2017 foi publicada a Lei no 13.485/17,
que dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional relativos à
Contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, e sobre a revisão da dívida previdenciária dos Municípios pelo
Poder Executivo Federal.

Salienta que a referida legislação, de forma expressa, dispôs que os valores
pagos pelos Municípios a título de terço constitucional de férias, horário
extraordinário, horário extraordinário incorporado, 15 (quinze) primeiros dias de
auxílio-doença, auxílio acidente e aviso prévio indenizado, são valores pagos a
título de indenização, não devendo estes valores comporem a base de cálculo de
incidência da Contribuição Social. Transcreve o artigo 11, inciso IV, da lei em
questão.

Afirma que tal legislação vai ao encontro do entendimento da assessoria
jurídica da Interessada e da jurisprudência dos tribunais superiores e conclui que é
indevida a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre estas verbas.
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
9
Auxílio-doença

Discorre sobre o auxílio-doença e afirma que o benefício em questão não
deve submeter-se ao pagamento de contribuição previdenciária, pelo simples fato
de que nos primeiros 15 dias não há qualquer prestação de serviço, então não há
que se falar em salário.

Sustenta que a mesma lógica de incidência se aplica ao auxílio-acidente.
Colaciona jurisprudência.

Afirma que a Lei no 13.485/17, em seu artigo 11, reitera este entendimento,
de que as verbas a título de auxílio-doença e acidente, nos 15 primeiros dias, têm
caráter indenizatório.
Das Horas Extras

Discorre sobre a verba/evento “horas extras”, apoiando-se em
jurisprudência do STF.

Aduz que a contribuição previdenciária somente deve incidir sobre parcelas
incorporáveis aos vencimentos do servidor público, que sejam por ele percebidas
quando de sua aposentadoria, dado o caráter contributivo e atuarial do sistema
(art. 40, caput, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda
Constitucional no 41/2003), o que não ocorre com o adicional de horas extras,
razão pela qual é ilegítima a incidência da referida contribuição sobre estas
parcelas.

Destaca que há considerável corrente doutrinária e jurisprudencial que
defende que a parcela sobre a qual não deve incidir contribuições previdenciárias
é aquela relativa ao adicional acrescido à hora extraordinária, e não a relativa à
hora trabalhada, e alega que é esta metodologia que foi utilizada pela
Municipalidade, compensando somente o adicional de horas extras.

Traça o histórico da rubrica adicional de horas extras (adicional por serviço
extraordinário) e enfatiza a natureza indenizatória da verba, pois quanto mais
importante o período de descanso e de lazer sacrificado, maior o percentual do
adicional de horas extras.

Salienta que o labor extraordinário, se prestado no domingo ou em feriado,
ou no período noturno, geram um adicional bem maior, pois o sacrifício é maior,
demandando, por isso, indenização maior.

Cita os Procedimentos de Controle Administrativo no 183 e 184, instaurados
pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, bem como o Ato Declaratório do
Presidente da Mesa do Congresso Nacional no 25, de 2012.

Menciona, ainda, a Lei Federal no 12.688, de 2012 (conversão da Medida
Provisória no 559, de 2012), que excluiu do Regime Próprio de Previdência dos
Servidores Públicos da União o "adicional por serviço”.
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
10

Reproduz jurisprudência e alega que a Lei no 13.485/17, em seu artigo 11,
ratifica o entendimento de que os valores pagos a título de horas extras e
adicional, não estão no campo de incidência das contribuições previdenciárias,
visto que não são incorporáveis à remuneração do empregado/servidor para fins
de aposentadoria, configurando natureza eminentemente indenizatória.

Pelo exposto, a compensação tributária realizada pelo Município de
Icém/SP é medida que se impõe.
Da Gratificação de Aniversário

Esclarece que a função gratificada é uma vantagem acessória do
vencimento, uma importância a ser paga como forma de parabenizar o
funcionário, no mês de seu aniversário pelo seu desempenho durante o ano-
calendário. Tal verba é paga de forma esporádica, uma vez, no mês do aniversário
do funcionário.

Alega que a Lei Municipal no 1.781/2011 dispõe sobre a concessão de
pagamento da gratificação de aniversário aos servidores municipais, bem como
assevera que tal gratificação não poderá incorporar ao salário, o que caracteriza
sem sombra de dúvidas que esta verba/evento tem natureza jurídica
indenizatória. Transcreve o art. 2o.

Discorre sobre a natureza jurídica das gratificações e dos prêmios,
menciona os arts. 457 da CLT e 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212/91 e
argumenta que não incide a contribuição previdenciária sobre as gratificações
pagas de forma eventual.

Sustenta que havendo o pagamento de prêmio/gratificação uma só vez,
não há que se falar em sua integração ao salário. Sendo assim, não há incidência
de contribuição previdenciária sobre a gratificação de aniversário.
Das Compensações Efetuadas em Relação ao Indébito do SAT/GILRAT –
Demonstração dos Valores – Fundamentação Jurídica

Menciona o item 13.1 do Despacho Decisório no 11/2018 de 17/08/2018 e
alega que cumpre esclarecer e demonstrar que fazem parte das compensações,
realizadas nas competências de 05/2016 a 12/2017, o indébito referente a
diferença de alíquota do SAT/GILRAT, visto que o relatório apresentado pelo
Município de Icém/SP às fls. 271/283 apenas demonstrou os valores finais a
serem recuperados.

Salienta que retificou todas as GFIPs referentes a todos os períodos
utilizados nas compensações que continham RAT a 2% (DOC 02), e alega que,
conforme documento DOC 03, é possível verificar que o valor final compensado é
composto pela apuração das verbas indenizatórias mais a diferença do
recolhimento do SAT/GILRAT.
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
11

Afirma que a Municipalidade demonstrou que a maioria de seus servidores
encontram-se desempenhando atividades burocráticas, enquadrando-se num
risco de acidente de trabalho mínimo, no patamar de 1%.

Discorre sobre o SAT/RAT e o conceito de atividade preponderante, citando
o artigo 22, inciso II, da Lei no 8212/91, e o Anexo V do Regulamento da
Previdência Social alterado pelo Decreto no 6042/2007, e argumenta que não é
razoável que a atividade da Administração Pública desenvolvida pela Prefeitura
Municipal de Icem/SP, de natureza eminentemente burocrática, com manifesto
baixo risco de acidentes, seja enquadrada em grau de risco superior a leve.
Destaca que a primeira classificação normativa, contida na redação originária do
Anexo V do vigente Decreto no 3.048/1999, era de 1%.

Afirma que se trata de Município cuja atividade preponderante
desenvolvida pelos servidores corresponde precipuamente ao ramo de ensino,
educação e cultura, além das demais funções burocráticas, que não ensejam um
recolhimento do RAT acima da alíquota mínima, conforme relação de servidores.

Informa que a atividade preponderante prestada pelos servidores do
Município de Icem/SP é eminentemente de secretarias de cultura, educação
básica ligada ao ramo de ensino, saúde, conforme documentos já juntados nos
autos, por meio dos quais se comprova mensalmente, e individualmente, a
ocupação de cada servidor na respectiva secretaria.

Sustenta que argumentar em contrário representa majoração do tributo,
grande insegurança jurídica e afronta ao estatuto do Contribuinte, em especial
quanto ao princípio da legalidade e confiança na lei fiscal.

Cita novamente as atividades desenvolvidas e aduz que, em que pese a
classificação proposta pela autoridade fazendária (CNAE 8411-6/00 –
Administração Pública em Geral), o Contribuinte exerce atividades compreendidas
em outras categorias da CNAE 2.0, classificadas nas classes correspondentes aos
serviços prestados, como é o caso das atividades de ensino e saúde (com
predominância de atividades médicas voltadas a consultas), que, mesmo quando
exercidas pelo Estado, são classificadas nas divisões correspondentes (84).

Transcreve julgados e argumenta que de acordo com a doutrina e
jurisprudência pátria, a alíquota correta a ser aplicada é de 1% sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, a título de contribuição ao SAT/GILRAT.
Da Legitimidade da Compensação de Créditos Oriundos de Contribuições
Previdenciárias e do SAT/GILRAT Pagos a Maior por Meio do Programa
GFIP/SEFIP

Tendo em vista a ilegalidade da cobrança da contribuição previdenciária
sobre as rubricas terço constitucional de férias, auxílio-doença, horas extras e
gratificação de aniversário, além da inexigibilidade da cobrança da contribuição
para o SAT/GILRAT à alíquota de 2%, entende pela legitimidade de se ressarcir de
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
12
valores pagos indevidamente, por meio da compensação, de acordo com as regras
da Instrução Normativa SRF/RFB no 900/2008, alterada pela IN SRF no 1.300/2012,
publicada no DOU de 21/11/2012 (transcreve os artigos 56 a 59 da IN).

Discorre sobre a legislação aplicável à compensação de créditos
previdenciários, e colaciona julgado do TRF 1a Região.

Uma observação necessária é a de que o Fisco Federal, com fim de invalidar
a compensação realizada pelo contribuinte (mesmo com a existência da referida
IN), comumente, faz menção ao art. 170-A do Código Tributário Nacional,
segundo o qual a compensação só pode ser efetivamente realizada com trânsito
em julgado da respectiva decisão judicial.

Assevera que a regra do art. 170-A, do Código Tributário Nacional, segundo
o qual a compensação só pode ser efetivamente realizada com trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial, não é aplicável à compensação verificada
no âmbito do lançamento por homologação, caso das contribuições
previdenciárias.

Destaca que a compensação no caso em tela é de total responsabilidade do
Contribuinte, uma vez que é realizada no âmbito do lançamento por
homologação, não aplicando a norma do art. 170-A de imediato, vez que a
simples realização da compensação por si só não extingue o crédito tributário.

Como o nascimento e a simultânea extinção do crédito tributário, em tais
casos, opera-se com a homologação, pela autoridade administrativa, deve esta
analisar se a compensação é ou não devida, antes mesmo do trânsito em julgado.
Colaciona julgados.

Dessa forma, tendo em vista a ilegalidade da cobrança da aludida
contribuição sobre o Auxílio-doença, Adicional de horas extras, Adicional de
insalubridade,
Adicional
noturno,
Salário-maternidade,
Adicional
de
periculosidade e Férias, além da inexigibilidade da cobrança da contribuição para
o SAT/GILRAT à alíquota de 2%, o Município de Icém/SP – Prefeitura Municipal
tem legitimidade para se ressarcir de valores pagos indevidamente.
Conclusão

Diante de todo o exposto, requer:
a) seja reconhecido o caráter indenizatório das verbas de "Terço
Constitucional de Férias, Auxílio-doença Horas Extras e Gratificação
de Aniversário", bem como sejam homologadas as compensações
realizadas nas competências de 05/2016 a 12/2016, 01/2017,
02/2017, 10/2017 a 12/2017, referentes às verbas indenizatórias, e
ao SAT/GILRAT, vez que ficou claro os motivos que ensejam o
recolhimento desta rubrica apenas no patamar de 1% (um por
cento);
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
13
b) não recolhimento de juros e multa de mora eventualmente
incidentes sobre o valor que foi compensado, conforme art. 57 da
Instrução Normativa no 1.300/2012 (revogado) e art. 85 da Instrução
Normativa no 1717/2017, pelo fato de as compensações terem sido
realizadas sob o amparo da legislação, doutrina e jurisprudência
dominante; e
c) a não aplicação de multa isolada prevista no art. 58 da Instrução
Normativa no 1.300/2012 (revogado) e art. 86 da Instrução
Normativa no 1.300/2012 (revogado) e art. 85 da Instrução
Normativa no 1717/2017, tendo em vista que o autuado não realizou
compensações indevidas e muito menos falsas, conforme requer o
elemento do tipo para que haja incidência desta multa.

Do Acórdão de primeira instância
Na DRJ, primeira instância do contencioso fiscal no debate sobre o direito
creditório, lavrou-se a decisão a quo cujos fundamentos são pela improcedência do pedido
deduzido na manifestação de inconformidade.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da manifestação de
inconformidade, postula a reforma da decisão de primeira instância, buscando que seja
reconhecido o direito creditório vindicado.
Estes autos foram sorteados para julgamento conjunto com o Processo no
10850.722071/2018-47 relativo ao Auto de Infração da Multa Isolada.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 28/02/2019, e-fl. 531, protocolo
recursal em 26/03/2019, e-fl. 1.391, e despacho de encaminhamento, e-fls. 1.393 e 1.404), mas
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
14
não atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois
reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias
veiculadas no recurso. Explico.
Primeiramente, importante consignar que a interposição do recurso voluntário
resulta na automática suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III, do
Código Tributário Nacional – CTN, e estes efeitos se propagam até que se tenha uma decisão
administrativa final irrecorrível.
Constato, outrossim, o atendimento da regularidade formal, havendo impugnação
em relação ao conteúdo decisório, bem como existe formulação do pedido de reforma da decisão
vergastada e encontra-se adequada a representação processual.
Entretanto, quanto aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos, inerentes ao
direito de recorrer, observo que o recurso é cabível, verifico o interesse recursal com a
observância de sucumbência do recorrente e adequação no manejo recursal, constato que a
recorrente detém legitimidade, mas reconheço fato impeditivo e mesmo extintivo do direito de
recorrer para determinada matéria veiculada no recurso quanto há temas em concomitância
sendo discutidos em ação judicial e neste feito administrativo.
À análise.
- Concomitância com ação judicial
Consta nos autos, afirmado pelo próprio recorrente, que impetrou Mandado de
Segurança, com pedido de liminar, em face da União Federal, autos no 2011.61.06.002025-7,
“objetivando a suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária patronal incidente sobre
as remunerações pagas aos segurados empregados, a título de adicional de horas extras, terço
constitucional de férias, aviso prévio indenizado, férias indenizadas e férias em pecúnia, salário
educação, auxílio-creche, auxílio-doença e auxílio-acidente (15 dias afastamento), abono
assiduidade, abono único anual, vale-transporte, adicionais de insalubridade e periculosidade, e
adicional noturno” (e-fls. 537/538).
Por sua vez, ao final do recurso, o contribuinte requer, dentre outros pedidos: “...
seja reconhecido o caráter indenizatório das verbas objeto deste recurso, que são respectivamente
Terço Constitucional de férias, Auxílio-Doença/Auxílio-Acidente, Adicional de Horas Extras e
Gratificação de aniversário [natureza de abono único anual]”.
Dito isto, tem-se, então, identidade de objetos para este particular debate que se
pretende também desenvolver no recurso voluntário quanto a natureza das referidas verbas,
havendo concomitância na esfera judicial e administrativa.
Não é demais destacar o disposto no art. 87 do Decreto n.o 7.574, de 2011, que,
dentre outras temáticas, regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos
tributários da União, e de outros processos que específica, sobre matérias administradas pela
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
15
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consolidando normas do Processo Administrativo
Fiscal, regulado no Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada.
Como se vê, a regra está encartada no parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de
1981, que deixa evidenciado o fato da propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial,
discutindo o crédito tributário da esfera administrativa, importa em renúncia, tácita, ao direito de
recorrer no contencioso administrativo fiscal e desistência, tácita, do recurso já interposto.
De igual modo, tem-se o art. 126, § 3o, da Lei no 8.213, de 1991, nestes termos: "A
propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre
o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso interposto."
No mesmo sentido, também, o art. 133, § 2o, do anexo único, do RICARF, e a
Súmula CARF (vinculante) no 1 dispõem, respectivamente, verbo ad verbum:
Art. 133, § 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o
mesmo objeto, importa a desistência do recurso.

Súmula CARF no 01: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
De mais a mais, mister apresentar a conclusão do Parecer Normativo da
Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (COSIT) no 7, de 2014, que trata da concomitância
entre processo administrativo fiscal e processo judicial com o mesmo objeto, ipsis litteris:
Conclusão
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de
pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo a correção de
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
16
procedimentos adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais como
questões sobre rito, prazo e competência;
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à
matéria distinta;
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de constituição
de crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório do contribuinte
(restituição, ressarcimento e compensação), de aplicação de pena de perdimento
e qualquer outro processo que envolva a aplicação da legislação tributária ou
aduaneira;
d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior ao
término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa,
mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha
sido favorável;
e) a renúncia às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito do ingresso do
sujeito passivo em juízo; proferirá, assim, decisão formal, declaratória da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, e deixará de apreciar
suas razões e de conhecer de eventual petição por ele apresentada,
encaminhando o processo para a inscrição em DAU do débito, quando existente,
salvo a ocorrência de hipótese que suspenda a exigibilidade do crédito tributário,
nos termos dos incisos II, IV e V do art. 151 do CTN;
f) o mesmo raciocínio se aplica, no que couber, aos processos administrativos em
que não se discuta a exigibilidade do crédito tributário lançado de ofício, mas
envolvam quaisquer outras matérias de interesse do sujeito passivo, que ele opte
por submeter ao exame do Poder Judiciário (nestes casos, de igual modo, o curso
do processo administrativo não será suspenso, ressalvada decisão judicial
incidental determinando sua suspensão);
g) a competência para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos é da
autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase processual em que se
encontra o processo administrativo, qualquer que seja o rito a que esteja
submetido;
h) se, no ato da impugnação do lançamento, da manifestação de inconformidade
ou da interposição de qualquer espécie de recurso, o interessado não informar
que a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, em desobediência
ao disposto no inciso V do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, e ficar
constatada a concomitância total ou parcial com processo judicial, deverá o
Delegado ou o Inspetor-Chefe da RFB negar o seguimento da impugnação ou da
manifestação quanto ao objeto coincidente;
i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem
resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
17
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é definitiva,
insuscetível de retratação;
j) a definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação;
k) o disposto neste Parecer aplica-se de igual modo a qualquer modalidade de
processo administrativo no âmbito da RFB, ainda que sujeito a rito processual
diverso do Decreto no 70.235, de 1972;
(...).
Logo, resta evidente que a invocação do Poder Judiciário para a apreciação judicial-
jurisdicional de matéria tributária controvertida no que toca a natureza de contribuições sobre
verbas pagas ceifa a competência deste Egrégio Conselho para a solução estatal não-jurisdicional
de conflitos tributários deliberada por este Colendo tribunal administrativo.
Sendo assim, conheço apenas parcialmente o Recurso Voluntário, deixando de
conhecer da matéria em concomitância com ação Judicial (Súmula CARF no 1) relativa à natureza
de contribuições sobre verbas pagas a títulos já discutidos no Poder Judiciário pelo contribuinte.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa a vindicado
autodeclarado direito creditório glosado (excluído e não reconhecido) pela autoridade
administrativa na origem, que se sustenta e se declarou líquido e certo, a partir de compensações
realizadas em GFIP.
O contribuinte sustenta que apurou créditos líquidos e certos relacionados com
verbas que entende não comporem base de cálculo de contribuições previdenciárias, sendo elas,
terço constitucional de férias, auxílio-doença, adicional de horas extras e gratificação de
aniversário (abono único anual), além disso, também apurou aduzidos créditos líquidos e certos
relacionados com diferenças na alíquota SAT/RAT/GILRAT de 2% para 1%, considerando seu
entendimento no sentido de que sua principal atividade é burocrática a refletir uma alíquota de
1% e não de 2%.
Em suma, trata-se de autos sobre glosa de compensação em GFIP.
A glosa dos alegados direitos creditórios ocorreu por ausência de liquidez e de
certeza, inclusive diante da ausência de trânsito em julgado do processo judicial na época da
transmissão e compensação em GFIP, além da controvérsia quanto aos montantes autodeclarados
e do entendimento divergente da fiscalização para as rubricas apropriadas como direito creditório.
Exceto quanto a diferença de alíquota do SAT/RAT/GILRAT, os créditos em si,
relativo à discussão da natureza das verbas mencionadas, por serem objeto de debate judicial, não
serão objeto de deliberação neste voto, conforme capítulo de conhecimento.
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
18
Neste momento, deve-se debater exclusivamente se o contribuinte já poderia
proceder com a compensação sem ter ocorrido o trânsito em julgado, aliás este é um dos motivos
determinantes pelo qual ocorreu a glosa e foi lavrado o lançamento.
Muito bem. Não assiste razão ao recorrente, haja vista que o trânsito em julgado é
condição necessária ao aproveitamento de qualquer vindicado crédito. Ainda que tenha sentença
favorável, se não transitar em julgado, não se pode aproveitar quaisquer créditos.
Indiretamente, a Súmula CARF no 206 já assenta e torna pacífico o posicionamento
administrativo, uma vez que o referido enunciado entende correta a aplicação de multa isolada
quando se compensa antes do trânsito em julgado, como nos autos. De qualquer sorte, nestes
autos não se tem debate de multa isolada. O comentário é meramente por argumentar neste
momento. A aplicação da súmula é exclusivamente para a multa isolada.
O lançamento de ofício ocorreu em razão de glosa de compensação e o principal
motivo foi a não ocorrência de trânsito em julgado da decisão judicial.
O procedimento de compensação impõe a necessidade do trânsito em julgado e o
contribuinte, ainda assim, insistiu com o procedimento compensatório de forma inadvertida.
A compensação é procedimento para créditos líquidos e certos. Não para créditos
em tese ou em discussão. Este é o ponto nefrálgico da lide.
Apenas um efetivo pagamento a maior ou indevido em termos incontroversos ou
um crédito dado a partir de decisão transitada em julgado são passíveis de compensação
autodeclarada.
Não foi a situação observada, o que justifica a glosa e o lançamento.
Demais disto, importante dizer que a Administração Tributária não descumpriu
qualquer comando de recursos repetitivos do STJ, uma vez que o motivo da glosa foi a utilização
de créditos discutidos em ação judicial sem trânsito em julgado, tampouco descumpriu qualquer
entendimento de repercussão geral.
Antes de se averiguar qual a origem do crédito em si mesmo, observou-se que os
créditos vindicados foram postulados em mandado de segurança em juízo e que antes do trânsito
em julgado se efetivou a compensação, a qual estava vedada antes da decisão se tornar definitiva,
o que é cogente a partir da normatividade do art. 170-A do CTN.
É, por isso, por conta do óbice procedimental, com previsão em lei (CTN, art. 170-A)
ou com previsão nas disposições da decisão judicial no sentido de só compensar após o trânsito
em julgado, que houve a glosa e de forma correta.
Ademais, não é caso de tratar em contencioso administrativo fiscal sobre a natureza
do vindicado direito creditório em tais condições, pois há óbice antecedente que impede
processar e homologar a compensação com créditos discutidos no Poder Judiciário sem trânsito
em julgado, sobremais a natureza jurídica será deliberada em definitivo pelo Poder Judiciário.
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
19
Outro ponto importante a observar é que nas operações de compensação o sujeito
passivo confessa débitos e declara seus vindicados créditos. No caso, o lançamento não acatou a
compensação porque glosou os alegados créditos em razão do óbice intransponível de se
relacionarem com discussão judicial sem trânsito em julgado.
Quanto as partes confessadas (os débitos declarados), e que acabam sendo exigidas
no lançamento, constituídas, inclusive, para prevenir decadência, eles são dívidas de contribuições
correntes (presentes) reconhecidas pelo contribuinte. Logo, não se confundem com os vindicados
créditos (fatos passados). Adicionalmente, é controvertido o contribuinte confessá-los como
débito e pretender por eventualidade discutir que o débito confessado também eventualmente
não seria base de cálculo de contribuições.
Vale dizer, em regra, o contencioso presente é para tratar sobre a glosa (exclusão,
não reconhecimento) do autodeclarado direito creditório em GFIP que o contribuinte diz possuir
como sendo líquido e certo.
A consequência da glosa (exclusão, não reconhecimento) do autodeclarado direito
creditório em GFIP que o contribuinte diz possuir é a exigência dos débitos confessados, os quais
seriam quitados pela compensação em GFIP autodeclarada com o uso do vindicado direito
creditório que se declarou ser titular em razão de certeza e liquidez. No caso dos autos a alegada
certeza e liquidez não existem. O crédito é controverso, especialmente no momento do fato da
transmissão em GFIP, quando já deveria ser líquido e certo, sendo o ponto de corte a observar.
No caso dos autos, o contribuinte nem comprova o direito creditório que vindica
(em termos numéricos e segurado a segurado, por competência) e, para além disso, em relação
aos débitos que confessou, sobre eles não traz nada de concreto e, repita-se, já os tinha
confessado.
Fato é que o recorrente não demonstra com exatidão e documentalmente o direito
creditório que vindica, muito menos com liquidez e certeza necessários. Há deficiência na
comprovação da própria origem dos créditos e na lógica com a qual efetivou a compensação. A
composição do próprio saldo que se diz credor precisa ser demonstrada de forma consistente e
não exclusivamente retórica. No caso, tem-se, ainda, especialmente, a ausência do trânsito em
julgado. Em pedido de compensação é dever do contribuinte demonstrar,
pormenorizadamente, a origem do crédito pleiteado. A prova da origem dos créditos compete
sempre ao contribuinte, em casos de créditos vindicados. Exige-se elementos de prova concretos,
substanciais, não apenas circunstanciais; há exigência de dialeticidade entre os meios probatórios
e os elementos dos autos, com concretude e substância e confronto comparativo, competindo ao
recorrente bem demonstrar por meio de escrita fiscal e contábil e da análise comparativa com as
provas dos autos toda a concatenação dos créditos que diz estarem constituídos em seu favor com
certeza e liquidez.
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
20
São necessários o detalhamento, a articulação, o aclaramento e a devida
fundamentação e demonstração da composição. A demonstração analítica integra o ônus de
prova atribuído ao contribuinte.
Além disso, não se apresenta eventual diligência ou perícia, por si só, em primeira
instância ou em fase recursal no CARF, como meio para substituir o dever probatório da parte, daí
a Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Se o recorrente não faz a demonstração mínima de suficiência probatória dos
alegados créditos, não lhe assiste razão e não é obrigação determinar perícia ou diligência, se o
julgador já pode decidir a matéria exclusivamente de direito com a prova dos autos.
No caso concreto, não há demonstração de efetivo direito creditório no caderno
processual que se apresenta instruído a tempo e modo, com os ônus processuais da distribuição
do dever probatório e sob o crivo da preclusão consumativa e temporal.
É circunstância de todos conhecida que a compensação não se homologa quando
não atendidas as condições estabelecidas na legislação tributário-previdenciária e no CTN.
Para que se tenha a compensação torna-se necessário que o contribuinte comprove
que o seu crédito (montante a restituir, que serve ao encontro de contas para compensar) seja
líquido e certo. Cuida-se de conditio sine qua non, isto é, sem a qual não pode ocorrer o
reconhecimento do direito creditório e, por consequência, não ocorre a compensação com
quitação do débito confessado em GFIP.
O ônus probatório do crédito alegado pelo contribuinte contra a Administração
Tributária é especialmente dele, devendo comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório.
Ao se alegar a existência de certeza e liquidez, deve ser disponibilizado todo o
raciocínio que gerou o direito creditório; e, também, o percurso até atingir o montante vindicado,
para reconstrução dos fatos contábeis necessários à evidenciação da suficiência do crédito; e em
caso de processo judicial se impõe o trânsito em julgado. A demonstração criteriosa do suposto
direito a crédito é uma exigência para se confirmar o indébito e homologar o que tenha sido
compensado. Todavia, não demonstrado pelo contribuinte a certeza e a liquidez resta correto o
procedimento da autoridade fiscal em negar o reconhecimento do crédito.
Em matéria de compensação de contribuições sociais, há de ser observado o
disposto no art. 89, da Lei no 8.212, que, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, vigente para o
período envolvido no presente litígio, expressamente, prevê: somente serão restituídas ou
compensadas contribuições sociais, tratadas na citada lei de custeio, "nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil".
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
21
Em nenhum momento ficou comprovado no feito tratar-se de direto creditório
oriundo de pagamentos/recolhimentos indevidos de contribuições sociais para uma situação
incontroversa ou com trânsito em julgado para questões controvertidas. Logo, não há amparo
legal à compensação entabulada pela empresa. Os comandos elencados pela defesa não lhe
socorrem.
Lado outro, em relação aos débitos confessados, que não foram compensados em
razão da glosa do direito creditório não reconhecido, tem-se que lembrar e destacar que, em
medida particular e voluntária, na GFIP, o contribuinte confessa os valores como sendo devidos.
Além do mais, não se pode pretender cancelar o lançamento sob o argumento de
que a compensação prevista no art. 66 da Lei no 8.383 autoriza o procedimento que se executaria
administrativamente, como se houvesse uma faculdade legal concedida por lei para compensar na
via exclusivamente administrativa créditos controvertidos sem trânsito em julgado, sem se
confundir com o procedimento do art. 170 ou art. 170-A do CTN. Não se pode pretender que o art.
170 ou art. 170-A do CTN somente se justifiquem se a compensação for executada pela
Administração Tributária, quando o contribuinte solicita, limitando-se o sujeito passivo ao impulso
oficial, mas sendo aqui ato exclusivo da Administração. Não é essa a correta leitura. Explico.
O art. 170-A do CTN rege o procedimento dos autos, uma vez que a compensação
foi vindicada em sua vigência. O dispositivo é claríssimo ao vedar a compensação mediante o
aproveitamento de tributo objeto de discussão judicial, ainda que em mandado de segurança,
antes do trânsito em julgado da decisão judicial:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lei Complementar no 104, de
2001)
Em virtude dessa norma, quando o interessado opta por judicializar determinados
créditos (tributo alegado indevido) perante o Poder Judiciário, a compensação envolvendo os
eventuais direitos creditórios provenientes da matéria discutida só pode ser realizada após o
trânsito em julgado da decisão judicial definitiva que seja favorável ao contribuinte.
É assente que o condicionamento da compensação ao trânsito em julgado da
decisão, previsto no art. 170-A do CTN, aplica-se a toda e qualquer modalidade de compensação e
a todo e qualquer tipo de ação judicial. Isto porque, o Código Tributário Nacional dispõe sobre
normas gerais – que devem ser respeitadas por toda a legislação tributária ordinária –, e o texto
do art. 170-A não faz nenhuma ressalva, seja quanto à modalidade de compensação, seja quanto à
modalidade de ação judicial.
Além disso, no Recurso Repetitivo do STJ dado pelo REsp no 1.164.452 (Tema 345)
assentou-se que o art. 170-A se aplica aos procedimentos de compensação em geral após sua
vigência. Veja-se:
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
22
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL.
VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC
104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica
a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo,
introduzido pela LC 104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(REsp n. 1.164.452/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em 25/8/2010, DJe de 2/9/2010)
Fato é que o art. 170-A do CTN, que trata de direito material, não se contrapõe ao
art. 66 da Lei no 8.383, mas condiciona a compensação ao trânsito em julgado, sendo certo que a
jurisprudência do STJ não diferencia a compensação no âmbito do lançamento por homologação
(art. 66 da Lei no 8.383) das demais hipóteses de compensação para efeito de incidência do
disposto no art. 170-A do CTN.
Acrescente-se, inclusive, que no Recurso Repetitivo do STJ (este também aplicável)
dado pelo REsp no 1.167.039 (Tema 346) assentou-se que:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN. REQUISITO DO TRÂNSITO EM
JULGADO. APLICABILIDADE A HIPÓTESES DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
TRIBUTO RECOLHIDO.
1. Nos termos do art. 170-A do CTN, "é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(REsp n. 1.167.039/DF, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em 25/8/2010, DJe de 2/9/2010)
Isto é, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp no 1.167.039, mediante o
procedimento descrito dos Recursos Repetitivos, entendeu que o disposto no art. 170-A do CTN
também se aplica às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente
recolhido. Portanto, mesmo para os mandados de segurança impetrado com vistas a declarar o
direito à compensação tributária tem-se o reconhecimento da necessidade do trânsito em julgado.
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
23
É o que, inclusive, pode-se extrair em trecho da ementa do Recurso Repetitivo REsp no 1.365.095
(Tema Repetitivo 118) do qual se extrai:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CÓDIGO FUX. DIREITO DO
CONTRIBUINTE À DEFINIÇÃO DO ALCANCE DA TESE FIRMADA NO TEMA 118/STJ
(RESP. 1.111.164/BA, DA RELATORIA DO EMINENTE MINISTRO TEORI ALBINO
ZAVASCKI). INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO, NO WRIT OF MANDAMUS, DO
EFETIVO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, PARA O FIM DE OBTER DECLARAÇÃO DO
DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA, OBVIAMENTE SEM QUALQUER
EMPECILHO À ULTERIOR FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMPENSATÓRIA PELO
FISCO COMPETENTE. A OPERAÇÃO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA REALIZADA NA
CONTABILIDADE
DA
EMPRESA
CONTRIBUINTE
FICA
SUJEITA
AOS
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, NO QUE SE REFERE
AOS QUANTITATIVOS CONFRONTADOS E À RESPECTIVA CORREÇÃO. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
1. Esclareça-se que a questão ora submetida a julgamento encontra-se delimitada
ao alcance da aplicação da tese firmada no Tema 118/STJ (REsp. 1.111.164/BA, da
relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, submetido a sistemática
do art. 543-C do CPC/1973), segundo o qual é necessária a efetiva comprovação
do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do
direito à compensação tributária em sede de Mandado de Segurança.
2. A afetação deste processo a julgamento pela sistemática repetitiva foi decidia
pela Primeira Seção deste STJ, em 24.4.2018, por votação majoritária; de qualquer
modo, trata-se de questão vencida, de sorte que o julgamento do feito como
repetitivo é assunto precluso.
3. Para se espancar qualquer dúvida sobre a viabilidade de se garantir, em sede de
Mandado de Segurança, o direito à utilização de créditos por compensação, esta
Corte Superior reafirma orientação unânime, inclusive consagrada na sua Súmula
213, de que o Mandado de Segurança constitui ação adequada para a declaração
do direito à compensação tributária.
4. No entanto, ao sedimentar a Tese 118, por ocasião do julgamento do REsp.
1.111.164/BA, da relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, a
Primeira Seção desta Corte firmou diretriz de que, tratando-se de Mandado de
Segurança que apenas visa à compensação de tributos indevidamente recolhidos,
impõe-se delimitar a extensão do pedido constante da inicial, ou seja, a ordem
que se pretende alcançar para se determinar quais seriam os documentos
indispensáveis à propositura da ação. O próprio voto condutor do referido
acórdão, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, é expresso ao
distinguir as duas situações, a saber: (...) a primeira, em que a impetração se
limita a ver reconhecido o direito de compensar (que tem como pressuposto um
ato da autoridade de negar a compensabilidade), mas sem fazer juízo específico
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
24
sobre os elementos concretos da própria compensação; a outra situação é a da
impetração, à declaração de compensabilidade, agrega (a) pedido de juízo
específico sobre os elementos da própria compensação (v.g.: reconhecimento do
indébito tributário que serve de base para a operação de compensação,
acréscimos de juros e correção monetária sobre ele incidente, inexistência de
prescrição do direito de compensar), ou (b) pedido de outra medida executiva que
tem como pressuposto a efetiva realização da compensação (v.g.: expedição de
certidão negativa, suspensão da exigibilidade dos créditos tributários contra os
quais se opera a compensação).
5. Logo, postulando o Contribuinte apenas a concessão da ordem para se declarar
o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento judicial
transitado em julgado da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da
exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente,
para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor
tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos
posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de
compensação for submetido à verificação pelo Fisco. Ou seja, se a pretensão é
apenas a de ver reconhecido o direito de compensar, sem abranger juízo
específico dos elementos da compensação ou sem apurar o efetivo quantum dos
recolhimentos realizados indevidamente, não cabe exigir do impetrante, credor
tributário, a juntada das providência somente será levada a termo no âmbito
administrativo, quando será assegurada à autoridade fazendária a fiscalização e
controle do procedimento compensatório.
6. Todavia, a prova dos recolhimentos indevidos será pressuposto indispensável à
impetração, quando se postular juízo específico sobre as parcelas a serem
compensadas, com a efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou,
ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação
da compensação a ser realizada. Somente nessas hipóteses o crédito do
contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de
comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência
de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação mandamental.
7. Na hipótese em análise, em que se visa a garantir a compensação de valores
indevidamente recolhidos a título do PIS e da COFINS, incidentes sobre a receita
advinda da variação cambial das exportações, afastando-se as restrições previstas
nos arts. 170-A do CTN e art. 26, § 3o, IX da Instrução Normativa/SRF 460/2004, o
Tribunal de origem extinguiu o writ nesse ponto, sem resolução de mérito, com
arrimo na pretensa insuficiência de documentação acostada, porquanto não
demonstrado o efetivo recolhimento do tributo que se pretende compensar.
8. Ao assim decidir, o Tribunal de origem deixou de observar que o objeto da lide
limitou-se ao afastamento de quaisquer atos ou restrições impostas pelo Fisco ao
exercício do direito de compensar, e, nesse ponto, foi devidamente comprovada a
liquidez e certeza do direito, necessária à impetração do Mandado de Segurança,
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
25
porquanto seria necessário tão somente demonstrar que a impetrante estava
sujeita ao recolhimento do PIS e da COFINS incidentes sobre receitas decorrentes
de variações cambiais em suas exportações, cuja obrigatoriedade foi afastada
pelas instâncias ordinárias.
9. Extrai-se do pedido formulado na exordial que a impetração, no ponto atinente
à compensação tributária, tem natureza preventiva e cunho meramente
declaratório, e, portanto, a concessão da ordem postulada só depende do
reconhecimento do direito de se compensar tributo submetido ao regime de
lançamento por homologação, sem as restrições impostas pela legislação
tributária. Ou seja, não pretendeu a impetrante a efetiva investigação da liquidez
e certeza dos valores indevidamente pagos, apurando-se o valor exato do crédito
submetido ao acervo de contas, mas, sim, a declaração de um direito subjetivo à
compensação tributária de créditos reconhecidos com tributos vencidos e
vincendos, e que estará sujeita a verificação de sua regularidade pelo Fisco, em
atividade fiscalizatória ulterior.
10. Portanto, a questão debatida no Mandado de Segurança é meramente
jurídica, sendo desnecessária a exigência de provas do efetivo recolhimento do
tributo e do seu montante exato, cuja apreciação, repita-se, fica postergada para
a esfera administrativa. Portanto, perfeitamente cabível o presente Mandado de
Segurança.
[11]. No julgamento do Recurso Especial 1.167.039/DF, de relatoria do eminente
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 2.9.10, processado sob o rito do art. 543-C
do CPC/1973, assentou-se que a exigência de trânsito em julgado para fins de
compensação de crédito tributário, segundo a regra do art. 170-A do CTN, aplica-
se às demandas ajuizadas após a entrada em vigor da LC 104/2001, ou seja, a
partir de 11.1.2001.
[12]. Recurso Especial da Contribuinte a que se dá parcial provimento, para
reconhecer o seu direito à compensação dos valores de PIS e COFINS
indevidamente recolhidos, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A
do CTN e observada a prescrição quinquenal.
[13]. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do Código Fux, fixando-se a
seguinte tese, apenas explicitadora do pensamento zavaskiano consignado no
julgamento REsp. 1.111.164/BA: (a) tratando-se de Mandado de Segurança
impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do
reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da
exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente,
para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de
credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão
exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de
compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e (b) tratando-se de
Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a
serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos, ou,
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
26
ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação
da compensação a ser realizada, o crédito do Contribuinte depende de
quantificação, de modo que a inexistência de comprovação suficiente dos valores
indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída
indispensável à propositura da ação mandamental.
(REsp n. 1.365.095/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 11/3/2019)
Por conseguinte, não há dúvida de que as compensações efetuadas nas GFIPs das
competências, transmitidas após a vigência do art. 170-A do CTN, eram indevidas, pois foram
executadas antes do trânsito em julgado da decisão judicial relativa às contribuições questionadas
judicialmente. O mandado de segurança é posterior a LC 104, de 2001 (vigente a partir de
11/1/2001).
Quanto a alegação relacionada com a Lei no 13.485, de 2017, que dispõe sobre o
parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional relativos à Contribuições previdenciárias de
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e sobre a revisão da dívida
previdenciária dos Municípios pelo Poder Executivo Federal, a qual estabelece no seu art. 11,
inciso IV, de forma expressa, que os valores pagos pelos Municípios a título de terço constitucional
de férias, horário extraordinário, horário extraordinário incorporado, 15 (quinze) primeiros dias de
auxílio-doença, auxílio acidente e aviso prévio indenizado, são valores pagos a título de
indenização, não devendo compor a base de cálculo de incidência da Contribuição Social, cumpre
destacar que tal matéria é estranha ao julgamento do litígio em foco, uma vez que não há notícia
de adesão do Contribuinte ao parcelamento, que deveria ter sido acompanhada de desistência
expressa da manifestação de inconformidade, ademais, destaque-se que no tocante aos
parcelamentos, o Contribuinte, em contrapartida a benefícios, vantagens e descontos (parciais ou
quase totais de acréscimos legais), deve se sujeitar às correspondentes exigências legais: a)
cumprimento de prazos e formalidades legais (exemplos: prestação de informações, apresentação
de formulários, indicação da forma como pretende promover a sua regularização tributária, em
face das dívidas existentes); b) pagamento do parcelamento, desde a adesão, sem atrasos, de
acordo com os cálculos preliminares, feitos a partir dos débitos confessados; c) recolhimento dos
tributos posteriormente vincendos (relativos às competências a partir de abril de 2017); d)
pagamento do parcelamento com base nos valores finalmente apurados, após a consolidação da
dívida e do parcelamento. Ainda, no caso da Lei no 13.485, houve a regulamentação por meio do
Decreto no 9.568, que confirma a necessidade da decisão judicial transitada em julgado para que
haja o encontro de contas previsto no art. 11 da Lei no 13.485, que não é a hipótese.
Quanto a gratificação de aniversário, em obiter dictum, já que a considero como
posto no caso concreto um abono único anual, tem-se que a Lei Municipal no 1.781/2011 não lhe
pode retirar o caráter remuneratório para fins de contribuições previdenciárias, inclusive por ser a
legislação federal a reger a matéria e no caso específico ela é previamente pactuada de forma
remuneratória para fins previdenciários, de modo que integra o salário de contribuição.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
27
Noutro norte, quanto as diferenças na alíquota SAT/RAT/GILRAT de 2% para 1%, o
contribuinte alega que deveria ter recolhido em alíquota de 1%, porém fez os recolhimentos na
base de alíquota de 2%, por isso autodeclarou direito creditório e fez compensações.
Sustenta que a redação originária do Anexo V do vigente Decreto no 3.048 era de
1% para o CNAE de sua atividade preponderante. Questiona o Decreto no 6.957/2009, inclusive
por suposta afronta e desrespeito ao comando do art. 22, § 3o, da Lei no 8.212, eis que as
atividades desenvolvidas por seus servidores são essencialmente burocráticas. Diz que a partir da
vigência do Decreto no 6.042/2007 (anexo V), e reforçada pelo Decreto no 6.957/2009, passou a
haver um reenquadramento com alíquota equivocada.
Apresenta listagem de seus servidores e lotações. Vindica uma alíquota menor, pois
suas atividades econômicas no grau de risco devem ser leves. Pondera que o CNAE 8411-6/00
(Administração Pública em Geral) não é o mais assertivo, especialmente após o aumento da
alíquota em relação a divulgação originária, sendo necessário o enquadramento em alíquota de
1% de pessoal burocrático, que é a situação majoritária do pessoal (servidores). Requer, se
necessário, perícia ou diligência.
Muito bem. Quanto a perícia ou diligência, ela não se mostra necessária sendo
matéria exclusivamente de direito. Ademais, a produção de provas compete a parte. Aplica-se no
caso a Súmula CARF no 163.
No caso concreto o próprio contribuinte indicou e informou a sua atividade
preponderante por CNAE, sendo correspondente a alíquota de 2%.
Por ocasião da impugnação não apresentou nada que pudesse modificar o
contexto. Por ocasião do recurso voluntário apresentou listagem de lotações de servidores, porém
não comprova que sejam vinculados ao regime geral de previdência social, nem comprova e
tampouco demonstra os CNAEs que seriam majoritários e a partir daí o enquadramento em
atividades leves.
É de todos conhecido no direito tributário que a alíquota da contribuição destinada
ao financiamento para o SAT/RAT/GILRAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
estabelecimento, individualizado pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade econômica
preponderante quando houver apenas um registro1. A matéria é assentada na jurisprudência
(Súmula STJ no 351) e em ato declaratório aprovado pelo Ministro (Ato Declaratório no 11/2011)
ao aprovar o Parecer PGFN/CRJ/No 2.120, de 2011.
Importante pontuar, pela ocasião, ser forte a jurisprudência no sentido de não
haver ilegalidade no Decreto no 6.957, de 2009, que alterou o Decreto no 3.048, promovendo o
reenquadramento de atividades econômicas quanto ao grau de risco envolvido, para os fins do

1 Não prevalece a tese Fazendária no sentido de que o critério para identificação da atividade
preponderante seria o maior número de segurados da empresa como um todo (grau de risco da empresa e
não de cada estabelecimento).
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
28
art. 22, inciso II, da Lei no 8.212, observadas as alíneas “a”, “b” e “c”. Aliás, o Supremo Tribunal
Federal (STF) no leading case RE 677.725 (Tema 554) firmou ementa assentando:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA
DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS
AMBIENTAIS
DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA
PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE,
DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E DA
MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO 3.048/89, ART. 202-
A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1.308/2009 E 1.309/2009, DO
CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CF, ARTIGOS 5o, INCISO II; 37; 146, INCISO
II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4o.
1. O sistema de financiamento do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) e da
Aposentadoria Especial visa suportar os benefícios previdenciários acidentários
decorrentes das doenças ocupacionais.
2. A Contribuição Social para o Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) tem fundamentado
nos artigos 7o, XXVIII, 194, parágrafo único, V, e 195, I, todos da CRFB/88.
3. O sistema impregnado, principalmente, pelos Princípios da Solidariedade Social e da
Equivalência (custo-benefício ou prêmio versus sinistro), impõe maior ônus às empresas
com maior sinistralidade por atividade econômica.
4. O enquadramento genérico das empresas neste sistema de financiamento se dá por
atividade econômica, na forma do art. 22, inciso II, alíneas a, b e c, da Lei no 8.212/91,
enquanto o enquadramento individual das empresas se dá por meio do Fator Acidentário
de Prevenção (FAP), ao qual compete o dimensionamento da sinistralidade por empresa,
na forma do art. 10 da Lei no 10.666/2003.
5. A Suprema Corte já assentou a constitucionalidade do art. 22, II, da Lei no 8.212/91,
verbis: EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE
DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei
9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II; art. 5o,
II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao
art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de
observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade
de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT. II. - O art. 3o, II, da Lei
7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o art. 4o da mencionada
Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II,
e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer
nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a
complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio
e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da
legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a
questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o
contencioso constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator
Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04-04-2003), o que se
aplica as normas ora objurgadas por possuir a mesma ratio.
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
29
6. A lei que institui tributo deve guardar maior densidade normativa, posto que deve
conter os seus elementos essenciais previstos em lei formal (art. 97, CTN), a saber os
aspectos material (fatos sobre os quais a norma incide), temporal (momento em que a
norma incide) e espacial (espaço territorial em que a norma incide), assim como a
consequência jurídica, de onde se extraem os aspectos quantitativo (sobre o que a norma
incide - base de cálculo e alíquota) e pessoal (sobre quem a norma incide - sujeitos ativo e
passivo), elementos do fato gerador que estão sob a reserva do princípio da legalidade
tributária (art. 150, I, CRFB/88) (FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato Gerador da Obrigação
Tributária. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 8), premissas atendidas no caso sub examine.
7. O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003,
guarda similaridade com a situação do leading case no RE 343446, Relator Min. CARLOS
VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04/04/2003, posto norma a ser
colmatada pela via regulamentar, segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional
da Previdência Social, verbis: Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por
cento, destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinquenta por cento, ou
aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do
desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em
conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e
custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência
Social.
8. As alíquotas básicas do SAT são fixadas expressamente no art. 22, II, da Lei no 8.212/91,
restando ao Fator Acidentário de Prevenção (FAP), à luz do art. 10 da Lei no 10.666/2003,
a delimitação da progressividade na forma de coeficiente a ser multiplicado por estas
alíquotas básicas, para somente então ter-se aplicada sobre a base de cálculo do tributo.
9. O FAP, na forma como prescrito no art. 10 da Lei no 10.666/2003 (“...conforme dispuser
o regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade
econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de
frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho
Nacional de Previdência Social) possui densidade normativa suficiente, posto que fixados
os standards, parâmetros e balizas de controle a ensejar a regulamentação da sua
metodologia de cálculo de forma a cumprir o princípio da legalidade tributária (art. 150, I,
CRFB/88).
10. A composição do índice composto do FAP foi implementada pelo Conselho Nacional
de Previdência Social (CNPS), à luz do art. 10 da Lei no 10.666/2003, órgão do Ministério
da Previdência e Assistência Social, que é instância quadripartite que conta com a
representação de trabalhadores, empregadores, associações de aposentados e
pensionistas e do Governo, através de diversas resoluções: Resolução MPS/CNPS no
1.101/98, Resolução MPS/CNPS no 1.269/06, Resolução MPS/CNPS no 1.308/09,
Resolução MPS/CNPS no 1.309/09 e Resolução MPS/CNPS no 1.316/2010. Estas resoluções
do CNPS foram regulamentadas pelo art. 202-A, do Decreto no 3.048/99, com a redação
dada pelo Decreto no 6.957/09, e, mais recentemente, pelo Decreto 14.410/10,
cumprindo o disposto no art. 10 da Lei no 10.666/2003.
11. As resoluções do CNPS foram regulamentadas pelo art. 202-A, do Decreto no 3.048/99,
cumprindo o disposto no art. 10, da Lei no 10.666/2003, a qual autorizou a possibilidade
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
30
de redução de até 50% ou majoração em até 100% das alíquotas 1%, 2% e 3%, previstas
no art. 22, II, da Lei no 8.212/91, conforme o desempenho da empresa em relação à
respectiva atividade econômica.
12. O FAP destina-se a aferir o desempenho específico da empresa em relação aos
acidentes de trabalho, tal como previsto no § 1o, do art. 202-A do Decreto no 3.048/99. A
variação do fator ocorre em função do desempenho da empresa frente às demais
empresas que desenvolvem a mesma atividade econômica. Foi regulamentado como um
índice composto, obtido pela conjugação de índices parciais e percentis de gravidade,
frequência e custo, sendo integrado por três categorias de elementos: (i) os índices
parciais (frequência, gravidade e custo); (ii) os percentis de cada índice parcial; (iii) os
pesos de cada percentil (art. 202-A do Decreto no 3.048/99).
13. Segundo essa metodologia de cálculo, as empresas são enquadradas em rankings
relativos à gravidade, à frequência e ao custo dos acidentes de trabalho e na etapa
seguinte, os percentis são multiplicados pelo peso que lhes é atribuído, sendo os produtos
somados, chegando-se ao FAP.
14. A declaração de inconstitucionalidade do art. 10 da Lei no 10.666/2003 e do artigo
202-A do Decreto no 3.048/99, não se sustenta quando contrastada com o princípio de
vedação do retrocesso.
15. Extrai-se deste princípio a invalidade da revogação de normas legais que concedam ou
ampliem direitos fundamentais, sem que a revogação seja acompanhada de uma políti ca
substitutiva ou equivalente (art. 5o, § 1o, CRFB/88), posto que invalidar a norma atenta
contra os artigos arts. 7o, 150, II, 194, parágrafo único e inc. V, e 195, § 9o, todos da
CRFB/88.
16. A sindicabilidade das normas infralegais, artigo 202-A do Decreto no 3.048/99, com a
redação dada pelo Decreto no 6.957/09, deve pautar-se no sentido de que não cabe ao
Pretório Excelso discutir a implementação de políticas públicas, seja por não dispor do
conhecimento necessário para especificar a engenharia admini strativa necessária para o
sucesso de um modelo de gestão das doenças ocupacionais e/ou do trabalho, seja por não
ser este o espaço idealizado pela Constituição para o debate em torno desse tipo de
assunto, a pretexto de atuar como legislador positivo.
17. A jurisdição constitucional não é atraída pela conformação das normas infralegais
(Decreto no 3.048/99, art. 202-A) com a lei (Lei no 10.666/2003, art. 10), o que impede a
análise das questões relacionadas à, verbi gratia, inclusão das comunicações de aci dentes
de trabalho (CAT) que não geraram qualquer incapacidade ou afastamento; das CATS
decorrentes dos infortúnios (acidentes in itinere) ocorridos entre a residência e o local de
trabalho do empregado e, também, daqueles ocorridos após o findar do contra to de
trabalho, no denominado período de graça; da inclusão na base de cálculo do FAP de
todos os benefícios acidentários, mormente aqueles pendentes de julgamento de recursos
interpostos pela empresa na esfera administrativa.
18. O SAT, para a sua fixação, conjuga três critérios distintos de quantificação da obrigação
tributária: (i) a base de cálculo (remuneração pagas pelas empresas aos segurados
empregados e avulsos que lhes prestam serviços), que denota a capacidade contributiva
do sujeito passivo; (ii) as alíquotas, que variam em função do grau de risco da atividade
econômica da empresa, conferindo traços comutativos à contribuição; e (iii) o FAP, que
objetiva individualizar a contribuição da empresa frente à sua categoria econômica,
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
31
aliando uma finalidade extrafiscal ao ideal de justiça individual, o que atende aos
standards, balizas e parâmetros que irão formatar a metodologia de cálculo deste fator, o
que ocorreu quanto à regulamentação infralegal trazida pelo art. 202-A do Decreto no
3.048/99, na redação dada pelo Decreto no 6.957/09.
19. As empresas que investem na redução de acidentes de trabalho, reduzindo sua
frequência, gravidade e custos, podem receber tratamento diferenciado mediante a
redução do FAP, conforme o disposto nos artigos 10 da Lei no 10.666/03 e 202-A do
Decreto no 3.048/99, com a redução decorrente do Decreto no 6.042/07. Essa foi a
metodologia usada pelo Poder Executivo para estimular os investimentos das empresas
em prevenção de acidentes de trabalho.
20. O princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade encontram-se
consagrados no caso sub judice, posto que o conjunto de normas protetivas do
trabalhador aplicam-se de forma genérica (categoria econômica) num primeiro momento
através do SAT e, num segundo momento, de forma individualizada através do FAP, ora
objurgado, permitindo ajustes, observado o cumprimento de certos requisitos.
21. O Poder Judiciário, diante de razoável e proporcional agir administrativo, não pode
substituir o enquadramento estipulado, sob pena de legislar, isso no sentido ilegítimo da
expressão, por isso que não pode ser acolhida a pretensão a um regime próprio
subjetivamente tido por mais adequado.
22. O princípio da irretroatividade tributária (Art. 150, III, “a”, CRFB/88) não restou
violado, posto que o Decreto no 3.048/99, na redação dada pelo Decreto no 6.957/09,
editado em setembro de 2009, somente fixou as balizas para o primeiro processamento
do FAP, com vigência a partir de janeiro de 2010, ocorrência efetiva do fato gerador,
utilizados os dados concernentes aos anos de 2007 e 2008, tão somente elementos
identificadores dos parâmetros de controle das variáveis consideradas para a aplicação da
fórmula matemática instituída pela nova sistemática.
23. Os princípios da transparência, da moralidade administrativa e da publicidade estão
atendidos na medida em que o FAP utiliza índices que são de conhecimento de cada
contribuinte, que estão à disposição junto à Previdência Social, sujeitos à impugnação
administrativa com efeito suspensivo.
24. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de ofensa ao princípio da legalidade
(REsp 392.355/RS) e a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da Lei no
8.212/91, que remeteu para o regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e de "grau de risco leve, médio e grave" (RE no 343.446/SC).
Restou assentado pelo Supremo que as Leis no 7.787/89, art. 3o, II, e no 8.212/91, art. 22,
II, definiram, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação
tributária válida. O fato de a lei delegar ao regulamento a complementação dos conceitos
de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implicou ofensa
ao princípio da legalidade genérica, art. 5o, II, e da legalidade tributária, art. 150, I, ambos
da CF/88, o que se aplica ao tema ora objurgado por possuir a mesma ratio: TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ART. 22, II, DA LEI N.o
8.212/91, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N.o 9.528/97. ARTS. 97 E 99, DO CTN. ATIVIDADES
ESCALONADAS EM GRAUS, PELOS DECRETOS REGULAMENTARES N.oS 356/91, 612/92,
2.173/97 e 3.048/99. SATISFEITO O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. - Matéria decidida em
nível infraconstitucional, atinente ao art. 22, II, da Lei n.o 8.212/91, na redação da Lei n.o
9.528/97 e aos arts. 97 e 99 do CTN. - Atividades perigosas desenvolvidas pelas empresas,
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
32
escalonadas em graus leve, médio e grave, pelos Decretos n.os 356/91, 612/92, 2.173/97 e
3.048/99. - Não afronta o princípio da legalidade, o estabelecimento, por decreto, dos
mencionados graus de risco, partindo-se da atividade preponderante da empresa. (REsp
392355/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/06/2002, DJ 12/08/2002). EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO:
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art.
22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, §
4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente
do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de
que são ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência.
Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art.
154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o
art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As
Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os
elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para
o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de
risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art.
5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do
conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria
que não integra o contencioso constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido.
(RE 343446, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ
04/04/2003).
25. Mais recentemente a Corte enfrentou matéria similar em outro caso. Pode-se
mencionar a tese firmada no Tema 939 de Repercussão Geral: “É constitucional a
flexibilização da legalidade tributária constante do § 2o do art. 27 da Lei no 10.865/04, no
que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e
restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas
financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando
presente o desenvolvimento de função extrafiscal.” (RE 1043313, Rel. Min. Dias Toffoli,
Tribunal Pleno, julgado em 10/12/2020).
26. Na mesma linha dos precedentes já mencionados, há situações outras em que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal apresenta casos em que essa delegação foi
reconhecida como legítima, na medida em que formalizada por meio de balizas rígidas e
guarnecidas de razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido: (i) a fixação das
anuidades cobradas pelos Conselhos Profissionais, cujas balizas estão estabelecidas na Lei
12.514/11, mas a exigência se faz por ato das autarquias (ADIs 4697 e 4762 Rel. Min.
Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 30/03/2017); (ii) a exigência de taxa em razão do
exercício do poder de polícia referente à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - RE
838284, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/09/2017) e (iii) a possibilidade do
estabelecimento de pautas fiscais para exigência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI - RE 602917, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão Min.
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020).
27. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
28. Proposta de Tese de Repercussão Geral: O Fator Acidentário de Prevenção (FAP),
previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo
Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
33
(RE 677.725, Relator LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-247, DIVULG 15/12/2021, PUBLIC 16-12-
2021)
É certo que o CNAE 8411-6/00 para a “Administração Pública em Geral” impõe uma
alíquota de 2%, como foi observado pela fiscalização.
Portanto, pode a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", assim como, permitir mudanças
entre graus de risco em determinada atividade, não implicando qualquer ilegalidade, sendo certo
que as alíquotas, que variam em função do grau de risco da atividade econômica preponderante,
conferem traços comutativos à contribuição e indicadores podem variar no tempo e ocorrer
alterações.
Interessante anotar, inclusive, que o STJ já se manifestou por diversas vezes no
sentido de que: "A discussão quanto à alteração de alíquotas da contribuição ao SAT/RAT pelo
Decreto n. 6.957/2009 é de cunho constitucional, tendo sido inclusive analisado em Repercussão
Geral pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema n. 554/STF (RE 677.725/RS). Precedentes."
(AgInt no REsp n. 2.100.506/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Daí a transcrição da ementa supra.
Dito isto, tem-se que a Lei no 8.212, em seu inciso II, com redação conferida pela Lei
no 9.732, estabelece as alíquotas de 1% (um por cento), 2% (dois por cento) ou 3% (três por cento)
conforme o grau do risco da atividade preponderante seja considerado leve, médio ou grave.
Neste diapasão, o que se tem, em verdade, foi uma modificação da alíquota para 2%, para a
atividade econômica preponderante informada pelo próprio contribuinte.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a
matéria em concomitância em relação a natureza das verbas pagas a título de “Terço
Constitucional de férias, Auxílio-Doença/Auxílio-Acidente, Adicional de Horas Extras e Gratificação
de aniversário [natureza de abono único anual]”, conforme consta no Mandado de Segurança no
2011.61.06.002025-7; e, no mérito, na parte conhecida, nego provimento ao recurso, mantendo
íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.314 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721998/2018-60
34
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, exceto quanto à matéria
em concomitância com mandado de segurança relativo à natureza de verbas e rubricas pagas pelo
contribuinte; para, no mérito, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1439
DF CARF MF
Original